Tribunal: TJPA
Processo: 0802488-17.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802488-17.2017.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA, MARIA BENEDITA LOBATO RODRIGUES

APELADO: MARIA BENEDITA LOBATO RODRIGUES, MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCESSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Ananindeua contra decisão que determinou a inclusão da recorrida no cadastro de beneficiários de box comercial no Mercado Municipal do Distrito Industrial, com imposição de multa em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a recusa da recorrida em ocupar temporariamente um box provisório justifica sua exclusão do cadastro de beneficiários; (ii) saber se a discricionariedade administrativa para concessão de uso de bens públicos prevalece sobre a decisão judicial que determinou a inclusão da autora no cadastro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recusa da recorrida em ocupar temporariamente o box provisório não afeta seu direito ao box definitivo, pois a decisão judicial garantiu a ocupação após a reforma do mercado.

4. Embora a concessão de uso de bens públicos seja ato discricionário, a administração está vinculada à decisão judicial transitada em julgado, devendo demonstrar os motivos de fato e de direito para qualquer exclusão, o que não ocorreu no caso.
5. O princípio da legalidade e o dever de cumprimento de decisões judiciais impedem que a administração pública se recuse a incluir a autora no cadastro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A recusa do beneficiário em ocupar temporariamente espaço provisório não afasta o direito ao uso do box definitivo. 2. A discricionariedade administrativa não prevalece sobre decisão judicial transitada em julgado."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 24.473, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 16.06.2004.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado

do
Pará, à

unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator
.Plenário Virtual do Tribunal de

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo Interno

interposto pelo
Município de Ananindeua
em desfavor da decisão monocrática proferida por este

Relator

de Id n° 15897536, por meio da qual neguei provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face do
Maria Benedita Lobato Rodrigues.

Na Decisão ora agravada, neguei provimento ao recurso do Município de Ananindeua e dei parcial provimento ao recurso adesivo de Maria Benedita

Lobato Rodrigues, apenas para majorar o percentual dos honorários a 15% sobre o valor da condenação.

O Município de Ananindeua, interpôs o presente recurso e em suas razões, sustenta que a recorrida, ao recusar o box provisório oferecido, perdeu o

direito de ocupar o novo box no mercado reformado, tendo o espaço sido destinado a outro feirante. Argumenta que a administração municipal não

pode ser

penalizada por essa recusa e que o direito ao box, mesmo garantido judicialmente, estaria condicionado à aceitação das condições impostas.

Não foram apresentadas Contrarrazões ao Agravo Interno (Id n° 17874787).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Analisando as razões recursais
do presente agravo interno, o
Município de Ananindeua
sustenta que a recorrida, ao recusar o box provisório

oferecido, perdeu o direito de ocupar o novo box no mercado reformado, tendo o espaço sido destinado a outro feirante.

Contudo, a decisão de origem foi clara ao determinar que a recorrida deveria ser incluída no cadastro municipal como beneficiária de um box

comercial no mercado, sob pena de multa. O direito da autora ao box não se subordina à aceitação de um espaço provisório, mas sim à conclusão

das obras e

reinauguração da feira. A recusa em ocupar temporariamente um local provisório não anula o direito ao espaço definitivo, conforme decidido, e não

restou

comprovado que a recorrida tenha violado qualquer condição que justifique a exclusão do cadastro.

Assim, não assiste razão ao agravante nesse ponto.

O Município também argumenta que a concessão de uso de espaços públicos, como o box em questão, é ato administrativo discricionário, de

natureza precária, e que, portanto, a administração teria autonomia para decidir sobre a ocupação desses espaços de acordo com o interesse

público.

De fato, é princípio consagrado que a concessão de uso de bens públicos está sujeita à discricionariedade administrativa, especialmente em se

tratando de ocupação de espaços de interesse público, como feiras e mercados municipais. No entanto, a discricionariedade administrativa não é

absoluta.

Quando há decisão judicial que garante o direito ao uso de determinado espaço, a administração pública tem o dever de cumprir o comando judicial,

sob pena

de violação do princípio da legalidade e da coisa julgada.

A administração deverá demonstrar a correlação lógica entre os pressupostos fáticos e os fundamentos jurídicos que culminaram na providência

tomada, devendo, portanto, motivar seu ato, o que não ocorreu no presente caso.

Ora, a concessão de uso de espaços públicos, como o box em questão, é ato administrativo discricionário. Entretanto, todo ato
administrativo
, ainda

que discricionário, deve preencher certos requisitos, elementos, atrelados à motivação, sob pena de ser invalidado pela própria Administração

Pública, ou pelo

Poder Judiciário

Nas palavras da doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

"Motivo é o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato
administrativo
.

Pressuposto de direito é o dispositivo legal em que se baseio o ato.

Pressuposto de fato, como o próprio nome indica, corresponde ao conjunto de circunstâncias, de acontecimentos, de situações que levam a Administração a praticar o ato.

[...]

A ausência de motivo ou a indicação de motivo falso invalidam o ato
administrativo
" (in Direito
Administrativo
; Editora Atlas - 2010; São Paulo - 23ª Edição; pág. 210).

No caso concreto, a decisão de incluir a autora no cadastro municipal e garantir-lhe um box comercial foi confirmada em sede de sentença, não

havendo qualquer justificativa plausível para que a administração se recuse a cumpri-la sob o pretexto de discricionariedade.

Portanto, também aqui, deve ser mantida a decisão recorrida.

Por fim, o Município questiona a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, que foram fixados em favor da Defensoria Pública. Alega

que, por se tratar de ente público e de matéria de interesse social, seria indevida a aplicação dos percentuais fixados na decisão monocrática.

Entretanto, a majoração dos honorários sucumbenciais decorre do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que dá causa à demanda deve

arcar com os ônus decorrentes da sucumbência. O fato de o recorrente ser pessoa jurídica de direito público não impede a fixação de honorários

advocatícios em favor da parte adversa, especialmente quando a sucumbência decorre de inércia ou resistência ao cumprimento de obrigações

impostas por decisão judicial.

Dessa forma, o pedido de redução dos honorários sucumbenciais também não merece acolhimento.

Assim, verifico que inexistem razões para reformar a Decisão Monocrática proferida, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a

jurisprudência pertinentes à questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo, na íntegra, a decisão monocrática que

condenou o Município de Ananindeua a incluir a recorrida no cadastro de beneficiários de box comercial no Mercado Municipal do Distrito Industrial,

bem como

os honorários sucumbenciais fixados.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos recursos

manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 14/11/2024